Tribunal: STJ
Processo: 0177204-03.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1004436 - SP (2025/0177204-0)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: FERNANDO MARCOS DE OLIVEIRA JUNIOR (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO COM
HABEAS CORPUS
TRÂNSITO EM JULGADO. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
INCOMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
indeferiu liminarmente o
impetrado contra acórdão
habeas corpus
condenatório do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, já transitado em
julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível o
conhecimento de
impetrado diretamente no Superior Tribunal
habeas corpus
de Justiça, após o trânsito em julgado da condenação, com fundamento na
desclassificação do crime.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no
sentido de que não se conhece de
impetrado após o trânsito em
habeas corpus
julgado da condenação, quando utilizado como substitutivo de revisão
criminal, situação que configura hipótese de incompetência do Tribunal.
4. O acórdão condenatório transitou em julgado, sendo o habeas
impetrado posteriormente, com pedido de desclassificação da conduta
corpus
de tráfico de drogas para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006, matéria que deve ser
examinada por meio de revisão criminal no Tribunal de origem.
5. Inexistem argumentos novos no agravo regimental capazes de
infirmar os fundamentos da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA49711400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 20/08/2025 15:22:54
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: 8310d12c-f6d5-4365-a107-e37c2667f22b

6. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA49711400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 20/08/2025 15:22:54
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: 8310d12c-f6d5-4365-a107-e37c2667f22b

AgRg no HABEAS CORPUS No 1004436 - SP (2025/0177204-0)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: FERNANDO MARCOS DE OLIVEIRA JUNIOR (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO COM
HABEAS CORPUS
TRÂNSITO EM JULGADO. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
INCOMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
indeferiu liminarmente o
impetrado contra acórdão
habeas corpus
condenatório do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, já transitado em
julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível o
conhecimento de
impetrado diretamente no Superior Tribunal
habeas corpus
de Justiça, após o trânsito em julgado da condenação, com fundamento na
desclassificação do crime.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no
sentido de que não se conhece de
impetrado após o trânsito em
habeas corpus
julgado da condenação, quando utilizado como substitutivo de revisão
criminal, situação que configura hipótese de incompetência do Tribunal.
4. O acórdão condenatório transitou em julgado, sendo o habeas
impetrado posteriormente, com pedido de desclassificação da conduta
corpus
de tráfico de drogas para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006, matéria que deve ser
examinada por meio de revisão criminal no Tribunal de origem.
5. Inexistem argumentos novos no agravo regimental capazes de
infirmar os fundamentos da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA49713308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 20/08/2025 15:55:42
Código de Controle do Documento: dcafa0d4-b565-43a0-8d0d-76e68f47beae

6. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FERNANDO MARCOS DE
OLIVEIRA JUNIOR contra decisão que indeferiu liminarmente o writ.
Em suas razões, a defesa alega que não se pode considerar a impetração como
sucedâneo de revisão criminal, mas sim instrumento para sanar constrangimento ilegal na
condenação do agravante.
Defende que o crime de tráfico de drogas dever ser desclassificado para o art.
28 da Lei n. 11.343/2006.
Requer, assim, o provimento do agravo a fim de que seja conhecido e
concedido o habeas corpus.
É o relatório.
VOTO
No que interessa, assim dispôs a decisão agravada (fls. 467-471):
[...]
Decido.
O presente Habeas Corpus foi impetrado contra condenação proferida na origem já
transitada em julgado, consoante informação obtida no sítio eletrônico do Tribunal a quo, e
não há, neste Tribunal, julgamento de mérito em relação à ela passível de revisão.
Segundo a jurisprudência do STJ, não deve ser conhecido o writ manejado como
substitutivo de revisão criminal em hipótese na qual não houve inauguração da competência
desta Corte.
Isso porque, consoante o artigo 105, inciso I, alínea , da Constituição Federal, compete
e
ao Superior Tribunal de Justiça julgar, originariamente, somente as revisões criminais e as
ações rescisórias de seus próprios julgados.
[...]
Ademais, a possibilidade de análise da matéria para eventual concessão da ordem de
ofício não se mostra possível no presente caso.
Verifica-se que o presente writ foi impetrado muito tempo após o trânsito em julgado do
acórdão impugnado, não podendo ser conhecido também em decorrência da preclusão
temporal sui generis, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da lealdade
processual, segundo os seguintes julgados do STJ:
[...]
Assim, considerando o longo decurso de tempo sem que tenha sido alegada qualquer
nulidade ou falha no acórdão impugnado, deve ser afastada a existência de flagrante
ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício.
Documento eletrônico VDA49713308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 20/08/2025 15:55:42
Código de Controle do Documento: dcafa0d4-b565-43a0-8d0d-76e68f47beae

Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ,
indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.

Com efeito, nos termos da jurisprudência desta Corte: [N]ão deve ser
conhecido o
que se volta contra acórdão já transitado em julgado, manejado como
writ
substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da
competência desta Corte. Precedentes da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de
Justiça (AgRg no HC n. 751.156/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
). (AgRg no HC n. 883.060/SP, relator Ministro Antonio
9/8/2022
18/8/2022
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
22/4/2024
25/4/2024
Nesse sentido, cito ainda os seguintes precedentes:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. TRÂNSITO EM
JULGADO DA CONDENAÇÃO. SUPRESSÃO INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus,
impetrado contra acórdão do Tribunal de origem já transitado em julgado.
2. O agravante pleiteia a extinção da punibilidade pela decadência do crime-fim
tributário, com base no princípio da consunção, ou, subsidiariamente, a aplicação do
princípio da insignificância, reconhecendo a atipicidade material do comportamento.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a impetração de habeas corpus
no Superior Tribunal de Justiça contra acórdão transitado em julgado, como substitutivo de
revisão criminal.
4. Outra questão é saber se há possibilidade de concessão de habeas corpus para declarar
a extinção da punibilidade ou aplicar o princípio da insignificância, diante do trânsito em
julgado da decisão condenatória.
III. Razões de decidir
5. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para processar e julgar habeas
corpus contra acórdão transitado em julgado, uma vez que a competência se restringe à
revisão criminal de seus próprios julgados.
6. A decisão agravada não apresenta teratologia ou coação ilegal que justifique a
concessão da ordem de habeas corpus.
7. A jurisprudência do STJ estabelece que nulidades absolutas ou falhas no acórdão
impugnado devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal.
8. A Corte de origem não se pronunciou sobre os temas expostos na impetração,
impedindo o STJ de se debruçar sobre as matérias, sob pena de supressão de instância.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA49713308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 20/08/2025 15:55:42
Código de Controle do Documento: dcafa0d4-b565-43a0-8d0d-76e68f47beae

Tese de julgamento: "1. O STJ não possui competência para processar e julgar habeas
corpus contra acórdão transitado em julgado, sendo a revisão criminal o meio adequado. 2.
Nulidades absolutas ou falhas devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à
preclusão temporal. 3. O STJ não pode se debruçar sobre matérias não apreciadas pela Corte
"
de origem, sob pena de supressão de instância.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, I, "e"; CPP, art. 654, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 288.978/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião
Reis Júnior, Rel. para acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe
; STJ, AgRg no
21/5/2018
HC 486.185/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe
;
07/05/2019
STF, AgRg no HC 134.691/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 1o
/8/2018.
(AgRg no HC n. 916.691/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
; grifos acrescidos.)
12/3/2025
19/3/2025

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATO APONTADO COMO
COATOR TRANSITADO EM JULGADO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO TADO
COMO COATOR TRANSITADO EM JULGADO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVISÃO
CRIMINAL. AÇÃO AUTÔNOMA CABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. "A impetração de habeas corpus, após o trânsito em julgado da condenação e com a
finalidade de reconhecimento de eventual ilegalidade na colheita de provas, é indevida e
tem feições de revisão criminal" (AgRg nos EDcl no HC n. 633.625/AC, Rel. Ministro João
Otávio de Noronha, 5a T., DJe de
).
8/8/2022
2. É vedada a inauguração, em habeas corpus, de tese defensiva não alegada e não
debatida na via ordinária.
3. A competência do STJ para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses
de seus próprios julgados. A defesa busca, diretamente perante esta Corte Superior, a
desconstituição do trânsito em julgado da apelação, a fim de que seja reconhecida a
nulidade das buscas veicular e pessoal ou que a pena do réu seja readequada. Não há como
.
conhecer da impetração, por não ser o STJ o órgão competente para examinar o pleito
Ademais, a tese de ilicitude das buscas não foi previamente examinada pelas instâncias
ordinárias, outra razão para obstar sua apreciação por este Tribunal Superior, a fim de não
incidir em supressão de instância.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 939.672/SC, relator Ministro
Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
, grifos
16/10/2024
23/10/2024
acrescidos.)

Desse modo, tratando-se de condenação já transitada em julgado, tem-se por
inviável o conhecimento do presente
, diante da incompetência deste Superior
writ
Tribunal para analisar
substitutivo de revisão criminal, tendente a
habeas corpus
reapreciar o posicionamento exarado por colegiado estadual.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA49713308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 20/08/2025 15:55:42
Código de Controle do Documento: dcafa0d4-b565-43a0-8d0d-76e68f47beae

É o voto.
Documento eletrônico VDA49713308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 20/08/2025 15:55:42
Código de Controle do Documento: dcafa0d4-b565-43a0-8d0d-76e68f47beae

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0177204-0
HC 1.004.436 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00038040920178260154 00040258120178260189 38040920178260154
40258120178260189
EM MESA
JULGADO: 19/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: FERNANDO MARCOS DE OLIVEIRA JUNIOR (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FERNANDO MARCOS DE OLIVEIRA JUNIOR (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605515320542908551@
2025/0177204-0 - HC 1004436 Petição : 2025/0053745-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49709000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/08/2025 14:07:58
Código de Controle do Documento: 4275968D-E0B8-4CB1-8AFE-ADBF5AEE6A34